Tribunal: TCU
Processo: 023.296/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituído por Luiz Tiago de Souza (XXX.763.991-XX), vinculada à Fundação Nacional de Saúde, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.